Tribunal: TJES
Processo: 5012639-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-27

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012639-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
M. T. A. D. S., representada por RENATA TORRES TRAJANO LEITE ARAÚJO DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. SEQUESTRO DE VALORES MANTIDO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TETO LEGAL (ART. 77, § 2º, DO CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, diante do reiterado descumprimento de ordem judicial que determinava o custeio de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ordenou o sequestro de R$ 159.095,88 (cento e cinquenta e nove mil, noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) via SISBAJUD e aplicou multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em: (i) definir se a cooperativa executora do sistema Unimed possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária para garantir o tratamento de beneficiária vinculada a outra unidade do sistema; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade do sequestro de valores para garantir a eficácia da tutela; e (iii) estabelecer se o valor da multa por ato atentatório à dignidade da justiça observa o limite legal de 20% (vinte por cento) do valor da causa previsto no art. 77, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As cooperativas integrantes do sistema Unimed compõem rede interligada que se apresenta ao consumidor como de abrangência nacional, o que atrai a aplicação da teoria da aparência e o reconhecimento da responsabilidade solidária entre a cooperativa contratante e a cooperativa executora do serviço (STJ, REsp nº 1.665.698/CE).

Pendências financeiras ou administrativas internas entre as cooperativas do sistema são inoponíveis ao consumidor e não afastam o dever de prestar o serviço de saúde a menor hipervulnerável, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e à proteção prioritária da criança (CF/88, art. 227).

O sequestro de valores é medida sub-rogatória necessária e adequada para garantir o resultado prático da tutela jurisdicional em casos de saúde, especialmente quando a inércia da operadora causa regressão neurológica comprovada na paciente (CPC, arts. 139, IV, e 536, § 1º).

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça é devida face ao descumprimento contumaz da ordem judicial; todavia, deve observar o limitador objetivo imposto pelo art. 77, § 2º, do CPC, que veda a fixação de sanção em montante superior a 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

No caso concreto, o valor fixado na origem — R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) — excedeu o teto legal de 20% (vinte por cento) do valor da causa (R$ 103.898,72), impondo-se sua redução para R$ 20.779,74 (vinte mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

As cooperativas integrantes do sistema Unimed respondem solidariamente pelo custeio de tratamento de saúde quando se apresentam ao consumidor como rede nacional integrada (teoria da aparência).

O sequestro de valores é medida idônea para assegurar o tratamento de saúde em caso de descumprimento reiterado de ordem judicial.

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve respeitar estritamente o teto de 20% (vinte por cento) do valor da causa, conforme o art. 77, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, art. 422; CPC, arts. 77, § 2º, 139, IV, e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.05.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000805-63.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, j. 28.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012639-92.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: M. T. A. D. S.
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012639-92.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES (Processo de Origem nº 5036666-04.2024.8.08.0024).

A decisão agravada (ID 73229998), diante do descumprimento reiterado de ordem judicial que determinava o custeio de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinou o sequestro imediato de R$ 159.095,88 (cento e cinquenta e nove mil, noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) via SISBAJUD, a manutenção de penhora anterior de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), e aplicou multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a menor é beneficiária da Unimed FERJ (antiga Unimed-Rio), inexistindo vínculo contratual direto com a Unimed Vitória; (ii) a impossibilidade de ser compelida ao custeio diante da ausência de repasses financeiros no sistema de intercâmbio por parte da operadora de origem; (iii) a configuração de fato exclusivo de terceiro, afastando sua responsabilidade.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada (ID 16386411), pugnando pela manutenção da decisão, sob o fundamento de que a interrupção do tratamento causou regressão neurológica severa.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (ID 16824920).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO RICHA MENEGATTI:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Relator, eminentes Desembargadores que compõem está colenda Câmara, ilustre representante do Ministério Público, demais presentes, boa tarde.

Atento, somente a parte do sequestro é importante também ressaltar que a parte dos tratamentos foi decidido no julgamento que ocorreu no dia 12 de março, no Agravo de Instrumento nº 5016166-86.2024, por essa colenda Câmara, em que foi mantido a decisão de primeiro grau, decisão de tutela de urgência que concedeu os tratamentos.

O sequestrou ocorreu por que as requeridas, as Unimeds, no âmbito de primeiro grau, há mais de um ano insistem em descumprir a decisão de tutela de urgência, há mais de um ano, postergando o cumprimento e a criança é uma criança com transtorno do Espectro Autista, continuava até o sequestro sem o tratamento e essa foi a única saída que ocorreu.

O único argumento da Unimed no Agravo de Instrumento foi enquanto a sua suposta ilegalidade passiva, sendo que já é de conhecimento na jurisprudência que aplica nesse caso a teoria da quanto as cooperativas Unimeds.

Esse é o nosso ponto central que justifica tanto o sequestro quanto essa responsabilidade solidária da Unimed.

Muito obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES (Processo de Origem nº 5036666-04.2024.8.08.0024).

A decisão agravada (ID 73229998), diante do descumprimento reiterado de ordem judicial que determinava o custeio de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinou o sequestro imediato de R$ 159.095,88 (cento e cinquenta e nove mil, noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) via SISBAJUD, a manutenção de penhora anterior de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), e aplicou multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a menor é beneficiária da Unimed FERJ (antiga Unimed-Rio), inexistindo vínculo contratual direto com a Unimed Vitória; (ii) a impossibilidade de ser compelida ao custeio diante da ausência de repasses financeiros no sistema de intercâmbio por parte da operadora de origem; (iii) a configuração de fato exclusivo de terceiro, afastando sua responsabilidade.

A controvérsia cinge-se, portanto, em verificar a responsabilidade da Unimed Vitória (operadora executora) em garantir o tratamento de beneficiária ligada contratualmente a outra unidade do sistema (Unimed FERJ/Rio), bem como na legalidade das medidas coercitivas aplicadas para garantir a eficácia da tutela jurisdicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

1. Da Legitimidade Passiva e da Responsabilidade Solidária (Teoria da Aparência)

A Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva baseada na autonomia jurídica das cooperativas. Todavia, tal tese confronta diretamente com a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

Segundo o entendimento do Tribunal da Cidadania:

as cooperativas de trabalho médico integrantes do sistema Unimed compõem uma rede interligada, que transmite ao consumidor a aparência de que os serviços por ela oferecidos têm abrangência nacional, e possuem responsabilidade solidária (AgInt no REsp n. 2.119.973/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal que fundamentam a solidariedade no sistema de intercâmbio:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
SISTEMA UNIMED. REDE INTERLIGADA. SOLIDARIEDADE ENTRE A COOPERATIVA CONTRATADA E A EXECUTORA DO SERVIÇO MÉDICO DEMANDADO.

ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR EM UNIDADE DE LOCALIDADE DIVERSA DA CONTRATADA. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DA EXECUTORA PELA CONTRATADA. POSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “as cooperativas de trabalho médico integrantes do sistema UNIMED compõem uma rede interligada, que transmite ao consumidor a aparência de que os serviços oferecidos por tais pessoas jurídicas têm abrangência nacional. Mais que uma particularidade societária, essa peculiar e complexa conformação jurídica permite o intercâmbio da estrutura de atendimento de cada uma das cooperativas integrantes, o que constitui fator de atração de novos consumidores e, consequentemente, maximiza os lucros auferidos pelos prestadores de serviço. Assim, diferentemente do que sustenta a recorrente, reconhece-se a existência de solidariedade entre a cooperativa junto a qual o consumidor possui contrato e aquela responsável pela execução do serviço médico demandado.” (AREsp n. 2.255.741, Ministro Marco Buzzi, DJe de 06/02/2023.) 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. [...] Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). [...] Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. [...] (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)” (AREsp n. 2.255.741, Ministro Marco Buzzi, DJe de 06/02/2023.) 3. Inexiste risco de lesão irreparável, decorrente do custeio de tratamento sem ter vínculo contratual com o paciente, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há solidariedade entre as cooperativas, e, por outro lado, a Unimed de origem é responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. 4. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000805-63.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/04/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – EXIGÊNCIA DE PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE TERAPIAS E DEMAIS PARA INDIVÍDUAS COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) –
COMPLEXO UNIMED DO BRASIL E COOPERATIVAS INTERLIGADAS ENTRE SI – ABRANGÊNCIA NACIONAL
–
SUSPENSÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Há entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, tendo em vista que formam um sistema independente entre si e se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades. Logo, há responsabilidade solidária entre as integrantes.
Precedente. 2. Em que pese as cooperativas serem independentes e autônomas, todas são interligadas sob a mesma marca, se apresentando aos seus beneficiários como integrantes de um único sistema. Ainda, “não se pode exigir que o consumidor conheça pormenorizadamente a organização interna do Sistema Unimed e de suas unidades, mesmo porque são apresentados como prestadores de serviços da saúde suplementar com ampla rede nacional de atendimento, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde.”. 3. A alteração da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do recorrido, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo. 4. Trata-se de medida reversível, podendo o agravante, se for o caso, reaver os valores atinentes à prestação do serviço (CPC/15, art. 302, inc. I, parágrafo único). 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011777-92.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/05/2024)
Sem grifos no original

Portanto, é irrelevante que a Unimed Vitória não figure como contratante originária, bastando que integre o sistema de intercâmbio para que responda solidariamente pela garantia do atendimento.

2. Do Dever de Prestar o Serviço

A conduta da Agravante viola o dever de boa-fé e a proteção prioritária à criança com deficiência.

Constituição Federal, assim determina:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, prevê:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O Código Civil, em seu art. 422, também cuidou das relações contratuais:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Assim, no caso concreto, têm-se que a resistência em prestar o serviço sob o pretexto de pendências financeiras intercooperativas configura falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva, especialmente quando o bem jurídico em risco é a saúde de menor hipervulnerável.

3. Da Falha na Prestação do Serviço e Medidas Coercitivas

O quadro fático revela que a menor sofreu regressão neurológica comprovada em virtude da interrupção das terapias. A injustificada demora ou recusa na autorização contraria o dever de assistência e configura conduta ilegítima, conforme reiteradamente decidido por este Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PACIENTE AUTISTA.
TERAPIA PELO MÉTODO ABA. COBERTURA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o custeio integral, em clínica particular, de tratamentos recomendados para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA
), bem como condenando ao pagamento de danos materiais e morais. Preliminares de julgamento extra petita e preclusão consumativa foram suscitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (...). III. RAZÕES DE DECIDIR: (...) Cobertura do tratamento:
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, assegurando a cobertura dos tratamentos necessários, mesmo quando não previstos no rol da ANS. A jurisprudência do STJ admite a obrigatoriedade de cobertura do método ABA para pacientes diagnosticados com TEA, sem limitação de sessões.
Custeio de clínica particular: A obrigatoriedade de custeio em clínica particular deve ser afastada se o plano de saúde comprovar que possui em sua rede profissionais aptos a realizar o tratamento. No caso, a operadora credenciou clínicas com profissionais capacitados durante o curso do processo, afastando a necessidade de manter o tratamento exclusivamente em clínica particular. Danos materiais: Os danos materiais foram devidamente comprovados pelos recibos apresentados antes da concessão da tutela de urgência. O valor de R$ 490,00 é devido, a título de reembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Danos morais:
A negativa de cobertura de tratamento essencial agrava o sofrimento do paciente e de seus familiares, configurando dano moral.
O valor de R$ 10.000,00 fixado em primeiro grau é proporcional, considerando a gravidade da recusa e as circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A sentença que declara abusividade de cláusulas contratuais, em consonância com a pretensão deduzida na inicial, não caracteriza julgamento extra petita. A apresentação de provas sobre o credenciamento de clínicas no curso do processo afasta a preclusão consumativa da matéria. O plano de saúde deve cobrir o tratamento multidisciplinar para autismo pelo método ABA, mesmo que não previsto no rol da ANS, se prescrito por médico. O custeio de clínica particular é obrigatório apenas quando não houver na rede credenciada profissionais aptos a realizar o tratamento. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00158300820188080024, Relator.: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2025).

Quanto às medidas coercitivas (sequestro e multa), estas se justificam pela inércia da Agravante por mais de nove meses. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça encontra respaldo no art. 77, §2º do CPC. Vejamos:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

§2º. A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

O sequestro de valores, por sua vez, é medida excepcional porém necessária para garantir o resultado prático da tutela em casos de saúde, conforme os arts. 139, IV e 536, §1º do CPC:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV. determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Art. 536 (...)

§1º: Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Nesse prisma, a inércia da Agravante em conferir cumprimento à ordem judicial, sob justificativas de ordem puramente administrativa e financeira, não apenas afronta a autoridade do Poder Judiciário, mas impõe à menor um risco de dano irreparável à sua saúde e ao seu desenvolvimento neurológico.

Portanto, a manutenção das medidas de sequestro de valores e da multa fixada revela-se como medida de rigor, sendo o meio coercitivo necessário e proporcional para compelir a operadora ao cumprimento de sua obrigação contratual e legal, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional e a preservação do bem supremo da vida da agravada.

4. Conclusão

A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. A discussão sobre repasses financeiros no sistema Unimed deve ser resolvida em ação própria entre as cooperativas, não podendo o ônus do inadimplemento administrativo ser transferido à criança beneficiária, cujo tratamento é urgente e indispensável ao seu desenvolvimento cognitivo e social.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência desta Câmara e dos Tribunais Superiores,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que determinou o sequestro de R$ 159.095,88 (cento e cinquenta e nove mil, noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) e aplicou a multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória (ID 73229998) proferida pelo douto Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória movida pela menor M. T. A. D. S., e diante do descumprimento reiterado da ordem judicial que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar para a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e Dislexia, determinou o sequestro de valores via SISBAJUD no importe de R$ 159.095,88, a manutenção de bloqueio anterior de R$ 320.000,00 e aplicou multa de R$ 50.000,00 por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em sessão inaugural, o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente o
decisum
de piso sob o fundamento de que a solidariedade no sistema Unimed e o dever de proteção prioritária à criança com deficiência impedem que pendências financeiras intercooperativas obstem o tratamento essencial.

Pedi vista dos autos para melhor me debruçar sobre a matéria fática e jurídica aqui versada. Após exame do acervo documental, antecipo que irei inaugurar divergência apenas quanto à necessidade de adequar o valor da multa arbitrada por ato atentatório à dignidade da Justiça. Explico:

A ação foi movida por Manuela Torres Araújo de Souza (menor de idade, representada pela sua progenitora) contra a Unimed-FERJ, a Unimed-Rio e a Unimed Vitória (ora agravante). A agravada possui 8 anos de idade e diagnóstico de Transtorno do Espetro do Autismo (TEA), Trantsorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Dislexia, necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo.

Narra em sua exordial que o tratamento era realizado na Clínica Envolve desde 2019 através de intercâmbio entre as Unimed’s. Porém, em dezembro de 2023, o atendimento foi interrompido devido à inadimplência da Unimed-Rio junto à clínica prestadora de serviços, acumulando um débito de R$ 73.898,72 referente ao período de fevereiro a dezembro de 2023. Houve a migração da carteira de clientes da Unimed-Rio para a Unimed-FERJ, que assumiu a responsabilidade pela gestão e pelas dívidas assistenciais, e a interrupção do tratamento causou regressões neurológicas comprovadas na menor.

Em sua primeira decisão nos autos originários o MM. Magistrado a quo concedeu a tutela de urgência obrigando todas as requeridas a autorizar, fornecer e custear integralmente os tratamentos indicados no laudo médico, diretamente com os profissionais das clínicas Envolve e Criar, fixando astreinte no valor de R$ 5.000,00 por eventual descumprimento e penhora dos valores para custeio do tratamento.

Na decisão recorrida neste agravo, o magistrado de origem, ao constatar que a menor permanecia sem a assistência terapêutica necessária após nove meses da primeira decisão, resultando em regressão no seu desenvolvimento neurológico, adotou medidas executivas coercitivas para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a proteção do direito fundamental à saúde. Assim, determinou:

(i) o bloqueio, via SISBAJUD, do montante de R$ 159.095,88 nas contas bancárias das rés, de forma solidária. Este valor destina-se a viabilizar materialmente o tratamento da autora, sendo decomposto em: (i) R$ 79.082,94 para a quitação do débito histórico acumulado junto à Clínica Envolve, condição esta imposta pelo prestador para a retoma dos atendimentos; e (ii) R$ 80.012,94 para o custeio projetado das sessões terapêuticas pelos seis meses subsequentes.

(ii) a transferência imediata do valor sequestrado para as contas judiciais vinculadas ao feito e a expedição de alvarás em favor das clínicas prestadoras (Clínica Envolve e Criar), mediante obrigação de prestação de contas mensal e apresentação de relatórios de evolução da paciente.

(iii) Ratificou o bloqueio judicial já efetuado nos autos, no valor de R$ 320.000,00, como medida de reforço à eficácia da tutela e garantia de eventual execução de multas ou indenizações futuras.

(iv) Aplicou multa de R$ 50.000,00, a ser suportada solidariamente pelas rés, com fundamento no art. 77, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da conduta omissiva que comprometeu a autoridade do Juízo e colocou em risco a integridade da infante.

Como relatado, a insurgência da Unimed Vitória gravita em torno da tese de ilegitimidade passiva, inexistência de urgência e, notadamente, na irresignação contra o sequestro de valores destinados a quitar "débito histórico" originado em outra unidade do sistema (Unimed Rio/FERJ).

Compulsando os antecedentes deste processo e os autos originários, verifiquei que a Unimed Vitória já havia interposto, anteriormente, o Agravo de Instrumento nº 5016166-86.2024.8.08.0000, que foi distribuído a esta Colenda 4ª Câmara Cível, sob relatoria do eminente Des. Alexandre Puppim, e teve seu provimento negado à unanimidade em acórdão recentemente julgado em 12/03/2026, mantendo a tutela de urgência.

A análise comparativa entre as razões daquele agravo pretérito e as teses agora renovadas revela uma identidade de argumentos quanto a aventada
“
Ilegitimidade Passiva”
, na qual reitera a tese de que o contrato é da Unimed Rio/FERJ e que não haveria vínculo direto; da natureza do tratamento (que se trata de tratamento eletivo e não de urgência); e repete a tese do
"fato exclusivo de terceiro"
em razão da ausência de repasses financeiros entre as cooperativas.

No caso vertente, se esta Colenda Câmara já enfrentou as matérias de legitimidade passiva da Unimed Vitória, a inoponibilidade de inadimplência perante o beneficiário e a essencialidade do tratamento em recurso de agravo anterior, não se faz possível a rediscussão desses temas em novo recurso, nos termos do art. 505 do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”,
e da preclusão consumativa (art. 507, CPC).

Ademais, em relação à aventada ilegitimidade, de forma retórica, esclareço que, para tratamentos eletivos, a cobertura fora da área contratada depende das condições específicas do contrato firmado entre o beneficiário e a operadora do plano de saúde, notadamente a abrangência do plano de saúde contratado, e na hipótese, esta é NACIONAL, inexistindo dúvidas sobre a obrigatoriedade da intercambialidade e solidariedade entre as Unimed’s.

De qualquer forma, as questões que remanescem passíveis de cognição neste agravo são as atinentes às
medidas coercitivas
aplicadas na decisão ID 73229998. A insurgência da Agravante quanto ao sequestro de R$ 159.095,88 foca no fato de que parte desse valor — R$ 79.082,94 — refere-se a débito pretérito (2023) junto à Clínica Envolve.

Ocorreque, no microssistema do Direito do Consumidor e da Proteção à Infância, a medida revela-se como consectário lógico da
solidariedade
e da Teoria da Aparência, afinal, para a beneficiária hipervulnerável, a Unimed apresenta-se como
marca única
, e as divisões internas de repasse não passam de assuntos
interna corporis.
Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL.
TEORIA DA APARÊNCIA.
CADEIA DE FORNECEDORES
. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3.
O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários
. 4.
Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio
, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5.
É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades
. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608/STJ. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.).

Inclusive, em caso de suspensão abrupta de atendimento de menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), beneficiário de plano de saúde com cobertura nacional, o TJSP reconheceu a responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema Unimed, in verbis:

APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
Suspensão abrupta de atendimento de menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), beneficiário de plano de saúde com cobertura nacional. Alegação da operadora local de ausência de vínculo contratual. Teoria da aparência e responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema Unimed. Sistema de intercâmbio que induz legítima expectativa de continuidade do tratamento.
Precedentes. Danos morais. Suspensão indevida de terapias essenciais. Sofrimento agravado pela condição clínica do menor e pela necessidade de judicialização. Majoração da indenização para R$ 10.000,00. Recurso da ré a que se NEGA PROVIMENTO. Recurso do autor a que se DÁ PROVIMENTO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10012253920248260344 Marília, Relator: Fatima Cristina Ruppert Mazzo, Data de Julgamento: 08/05/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2025)

Ademais, no caso concreto, o pagamento da dívida histórica não é mera satisfação de crédito, mas impedimento material ao tratamento, já que a clínica prestadora condicionou expressamente a retomada das terapias à quitação dos débitos atrasados (ID origem 70606419).

Desta feita, como a interrupção das terapias já causou prejuízos à evolução da menor agravada, o sequestro do montante total é a única via eficaz para remover o obstáculo financeiro e garantir a continuidade do tratamento, direito fundamental da agravada resguardado pelo Poder Geral de Cautela (Arts. 139, IV e 536, §1º, do CPC
1
).

A Unimed Vitória, após satisfazer a obrigação perante a consumidora para garantir o bem maior (saúde da criança), poderá buscar o ressarcimento integral junto à devedora originária (Unimed Rio/FERJ) em ação própria, sem transferir o ônus da desorganização administrativa do sistema à menor autista.

Por fim, entendo que também deve ser mantida a multa por ato atentatório à Dignidade da Justiça
,
porquanto o histórico dos autos referência demonstra que todas as operadoras requeridas vêm deliberadamente ignorando inúmeras e reiteradas intimações e medidas na tentativa de cumprimento da ordem judicial que concedeu a tutela de urgência,
deferida em setembro de 2024
, tal inércia não configura mera desídia, mas sim uma conduta omissiva qualificada, na qual a recorrente e demais rés assumiram o risco consciente de frustrar a prestação jurisdicional e, por conseguinte, de infligir dano irreparável à saúde da infante, configurando violação clara ao inciso IV do Art. 77 do CPC
2
.

Contudo, no que tange ao
quantum
da sanção, o
§ 2º do Artigo 77 do Código de Processo Civil
3
, mencionado inclusive na decisão agravada,
estabelece um limitador objetivo, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser fixada em
até vinte por cento do valor da causa
, graduada conforme a gravidade da conduta. Na hipótese vertente, o valor atribuído à causa é de
R$ 103.898,72 (cento e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos)
.

Ao fixar a multa no montante de R$ 50.000,00, o juízo originário impôs penalidade correspondente a aproximadamente
48% do valor da causa
, desbordando, portanto, do teto legal de 20%, e assim, a adequação do valor é medida que se impõe, sob pena de
error in procedendo
por violação expressa ao dispositivo legal que fundamenta a própria sanção.

Assim, diante da contumácia e do descaso com a autoridade jurisdicional,
mantenho a condenação das rés pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, mas reduzo o valor da multa para o patamar máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, o que perfaz a quantia de
R$ 20.779,74
, a ser suportada solidariamente pelas requeridas.

Ante o exposto, rogando vênias ao Desembargador Relator,
inauguro divergência,
a fim de
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
, exclusivamente, para reduzir a multa arbitrada por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, na forma do Art. 77, IV e §2º, CPC, ao máximo legal permitido (20% do valor atribuído à causa), que equivale a R$ 20.779,74.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

rpm

DATA: 14/04/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes pares,

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo nº 5036666-04.2024.8.08.0024), determinou o sequestro de R$ 159.095,88 (cento e cinquenta e nove mil, noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), a manutenção de penhora anterior e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em sessão anterior, proferi voto pelo integral desprovimento do recurso. Todavia, após o percuciente voto-vista da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que inaugurou divergência pontual quanto ao
quantum
da sanção processual, reexaminei a matéria.

Mantenho integralmente o entendimento quanto ao mérito da obrigação e às medidas de sequestro, mas, por disciplina judiciária, acolho a divergência para adequar a multa ao limite legal. Passo à fundamentação aprofundada.

A resistência injustificada da Agravante em cumprir ordem judicial de saúde por nove meses evidencia, estreme de incertezas, ato atentatório à dignidade da justiça. O descaso com o comando jurisdicional é nítido. Contudo, a fixação do
quantum
deve observar os limites estritos da norma processual:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: [...]

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; [...]

§ 2º violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Neste ponto, acompanho a divergência. Considerando que o valor atribuído à causa é de R$ 103.898,72 (cento e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), a multa fixada na origem em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) excede o teto de 20% (vinte por cento) estabelecido pelo § 2º do Art. 77 do CPC.

Portanto, a penalidade deve ser reduzida para R$ 20.779,74 (vinte mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), patamar máximo legal, mantendo-se o caráter punitivo sem incorrer em
error in procedendo

Ante o exposto, reformulo meu voto para, acompanhando a divergência inaugurada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reduzir o valor da multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa, o que totaliza R$ 20.779,74 (vinte mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), a ser suportada solidariamente pelas rés.

Mantenho a decisão agravada em seus demais termos, especialmente quanto à solidariedade da Unimed Vitória e ao sequestro de R$ 159.095,88 (cento e cinquenta e nove mil, noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) para a garantia do tratamento da menor.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

rpm

1
1
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

2
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

3
Art. 77. § 2º
A violação ao disposto nos incisos IV
e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis,
aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa
, de acordo com a gravidade da conduta

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012639-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
M. T. A. D. S., representada por RENATA TORRES TRAJANO LEITE ARAÚJO DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES (Processo de Origem nº 5036666-04.2024.8.08.0024).

A decisão agravada (ID 73229998), diante do descumprimento reiterado de ordem judicial que determinava o custeio de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinou o sequestro imediato de R$ 159.095,88 (cento e cinquenta e nove mil, noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) via SISBAJUD, a manutenção de penhora anterior de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), e aplicou multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a menor é beneficiária da Unimed FERJ (antiga Unimed-Rio), inexistindo vínculo contratual direto com a Unimed Vitória; (ii) a impossibilidade de ser compelida ao custeio diante da ausência de repasses financeiros no sistema de intercâmbio por parte da operadora de origem; (iii) a configuração de fato exclusivo de terceiro, afastando sua responsabilidade.

A controvérsia cinge-se, portanto, em verificar a responsabilidade da Unimed Vitória (operadora executora) em garantir o tratamento de beneficiária ligada contratualmente a outra unidade do sistema (Unimed FERJ/Rio), bem como na legalidade das medidas coercitivas aplicadas para garantir a eficácia da tutela jurisdicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

1. Da Legitimidade Passiva e da Responsabilidade Solidária (Teoria da Aparência)

A Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva baseada na autonomia jurídica das cooperativas. Todavia, tal tese confronta diretamente com a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

Segundo o entendimento do Tribunal da Cidadania:

as cooperativas de trabalho médico integrantes do sistema Unimed compõem uma rede interligada, que transmite ao consumidor a aparência de que os serviços por ela oferecidos têm abrangência nacional, e possuem responsabilidade solidária (AgInt no REsp n. 2.119.973/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal que fundamentam a solidariedade no sistema de intercâmbio:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
SISTEMA UNIMED. REDE INTERLIGADA. SOLIDARIEDADE ENTRE A COOPERATIVA CONTRATADA E A EXECUTORA DO SERVIÇO MÉDICO DEMANDADO.

ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR EM UNIDADE DE LOCALIDADE DIVERSA DA CONTRATADA. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DA EXECUTORA PELA CONTRATADA. POSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “as cooperativas de trabalho médico integrantes do sistema UNIMED compõem uma rede interligada, que transmite ao consumidor a aparência de que os serviços oferecidos por tais pessoas jurídicas têm abrangência nacional. Mais que uma particularidade societária, essa peculiar e complexa conformação jurídica permite o intercâmbio da estrutura de atendimento de cada uma das cooperativas integrantes, o que constitui fator de atração de novos consumidores e, consequentemente, maximiza os lucros auferidos pelos prestadores de serviço. Assim, diferentemente do que sustenta a recorrente, reconhece-se a existência de solidariedade entre a cooperativa junto a qual o consumidor possui contrato e aquela responsável pela execução do serviço médico demandado.” (AREsp n. 2.255.741, Ministro Marco Buzzi, DJe de 06/02/2023.) 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. [...] Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). [...] Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. [...] (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)” (AREsp n. 2.255.741, Ministro Marco Buzzi, DJe de 06/02/2023.) 3. Inexiste risco de lesão irreparável, decorrente do custeio de tratamento sem ter vínculo contratual com o paciente, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há solidariedade entre as cooperativas, e, por outro lado, a Unimed de origem é responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. 4. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000805-63.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/04/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – EXIGÊNCIA DE PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE TERAPIAS E DEMAIS PARA INDIVÍDUAS COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) –
COMPLEXO UNIMED DO BRASIL E COOPERATIVAS INTERLIGADAS ENTRE SI – ABRANGÊNCIA NACIONAL
–
SUSPENSÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Há entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, tendo em vista que formam um sistema independente entre si e se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades. Logo, há responsabilidade solidária entre as integrantes.
Precedente. 2. Em que pese as cooperativas serem independentes e autônomas, todas são interligadas sob a mesma marca, se apresentando aos seus beneficiários como integrantes de um único sistema. Ainda, “não se pode exigir que o consumidor conheça pormenorizadamente a organização interna do Sistema Unimed e de suas unidades, mesmo porque são apresentados como prestadores de serviços da saúde suplementar com ampla rede nacional de atendimento, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde.”. 3. A alteração da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do recorrido, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo. 4. Trata-se de medida reversível, podendo o agravante, se for o caso, reaver os valores atinentes à prestação do serviço (CPC/15, art. 302, inc. I, parágrafo único). 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011777-92.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/05/2024)
Sem grifos no original

Portanto, é irrelevante que a Unimed Vitória não figure como contratante originária, bastando que integre o sistema de intercâmbio para que responda solidariamente pela garantia do atendimento.

2. Do Dever de Prestar o Serviço

A conduta da Agravante viola o dever de boa-fé e a proteção prioritária à criança com deficiência.

Constituição Federal, assim determina:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, prevê:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O Código Civil, em seu art. 422, também cuidou das relações contratuais:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Assim, no caso concreto, têm-se que a resistência em prestar o serviço sob o pretexto de pendências financeiras intercooperativas configura falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva, especialmente quando o bem jurídico em risco é a saúde de menor hipervulnerável.

3. Da Falha na Prestação do Serviço e Medidas Coercitivas

O quadro fático revela que a menor sofreu regressão neurológica comprovada em virtude da interrupção das terapias. A injustificada demora ou recusa na autorização contraria o dever de assistência e configura conduta ilegítima, conforme reiteradamente decidido por este Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PACIENTE AUTISTA.
TERAPIA PELO MÉTODO ABA. COBERTURA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o custeio integral, em clínica particular, de tratamentos recomendados para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA
), bem como condenando ao pagamento de danos materiais e morais. Preliminares de julgamento extra petita e preclusão consumativa foram suscitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (...). III. RAZÕES DE DECIDIR: (...) Cobertura do tratamento:
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, assegurando a cobertura dos tratamentos necessários, mesmo quando não previstos no rol da ANS. A jurisprudência do STJ admite a obrigatoriedade de cobertura do método ABA para pacientes diagnosticados com TEA, sem limitação de sessões.
Custeio de clínica particular: A obrigatoriedade de custeio em clínica particular deve ser afastada se o plano de saúde comprovar que possui em sua rede profissionais aptos a realizar o tratamento. No caso, a operadora credenciou clínicas com profissionais capacitados durante o curso do processo, afastando a necessidade de manter o tratamento exclusivamente em clínica particular. Danos materiais: Os danos materiais foram devidamente comprovados pelos recibos apresentados antes da concessão da tutela de urgência. O valor de R$ 490,00 é devido, a título de reembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Danos morais:
A negativa de cobertura de tratamento essencial agrava o sofrimento do paciente e de seus familiares, configurando dano moral.
O valor de R$ 10.000,00 fixado em primeiro grau é proporcional, considerando a gravidade da recusa e as circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A sentença que declara abusividade de cláusulas contratuais, em consonância com a pretensão deduzida na inicial, não caracteriza julgamento extra petita. A apresentação de provas sobre o credenciamento de clínicas no curso do processo afasta a preclusão consumativa da matéria. O plano de saúde deve cobrir o tratamento multidisciplinar para autismo pelo método ABA, mesmo que não previsto no rol da ANS, se prescrito por médico. O custeio de clínica particular é obrigatório apenas quando não houver na rede credenciada profissionais aptos a realizar o tratamento. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00158300820188080024, Relator.: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2025).

Quanto às medidas coercitivas (sequestro e multa), estas se justificam pela inércia da Agravante por mais de nove meses. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça encontra respaldo no art. 77, §2º do CPC. Vejamos:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

§2º. A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

O sequestro de valores, por sua vez, é medida excepcional porém necessária para garantir o resultado prático da tutela em casos de saúde, conforme os arts. 139, IV e 536, §1º do CPC:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV. determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Art. 536 (...)

§1º: Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Nesse prisma, a inércia da Agravante em conferir cumprimento à ordem judicial, sob justificativas de ordem puramente administrativa e financeira, não apenas afronta a autoridade do Poder Judiciário, mas impõe à menor um risco de dano irreparável à sua saúde e ao seu desenvolvimento neurológico.

Portanto, a manutenção das medidas de sequestro de valores e da multa fixada revela-se como medida de rigor, sendo o meio coercitivo necessário e proporcional para compelir a operadora ao cumprimento de sua obrigação contratual e legal, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional e a preservação do bem supremo da vida da agravada.

4. Conclusão

A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. A discussão sobre repasses financeiros no sistema Unimed deve ser resolvida em ação própria entre as cooperativas, não podendo o ônus do inadimplemento administrativo ser transferido à criança beneficiária, cujo tratamento é urgente e indispensável ao seu desenvolvimento cognitivo e social.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência desta Câmara e dos Tribunais Superiores,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que determinou o sequestro de R$ 159.095,88 (cento e cinquenta e nove mil, noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) e aplicou a multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012639-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
M. T. A. D. S., representada por RENATA TORRES TRAJANO LEITE ARAÚJO DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO - RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares,

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo nº 5036666-04.2024.8.08.0024), determinou o sequestro de R$ 159.095,88 (cento e cinquenta e nove mil, noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), a manutenção de penhora anterior e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em sessão anterior, proferi voto pelo integral desprovimento do recurso. Todavia, após o percuciente voto-vista da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que inaugurou divergência pontual quanto ao
quantum
da sanção processual, reexaminei a matéria.

Mantenho integralmente o entendimento quanto ao mérito da obrigação e às medidas de sequestro, mas, por disciplina judiciária, acolho a divergência para adequar a multa ao limite legal. Passo à fundamentação aprofundada.

A resistência injustificada da Agravante em cumprir ordem judicial de saúde por nove meses evidencia, estreme de incertezas, ato atentatório à dignidade da justiça. O descaso com o comando jurisdicional é nítido. Contudo, a fixação do
quantum
deve observar os limites estritos da norma processual:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: [...]

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; [...]

§ 2º violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Neste ponto, acompanho a divergência. Considerando que o valor atribuído à causa é de R$ 103.898,72 (cento e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), a multa fixada na origem em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) excede o teto de 20% (vinte por cento) estabelecido pelo § 2º do Art. 77 do CPC.

Portanto, a penalidade deve ser reduzida para R$ 20.779,74 (vinte mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), patamar máximo legal, mantendo-se o caráter punitivo sem incorrer em
error in procedendo
.

Ante o exposto, reformulo meu voto para, acompanhando a divergência inaugurada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reduzir o valor da multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa, o que totaliza R$ 20.779,74 (vinte mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), a ser suportada solidariamente pelas rés.

Mantenho a decisão agravada em seus demais termos, especialmente quanto à solidariedade da Unimed Vitória e ao sequestro de R$ 159.095,88 (cento e cinquenta e nove mil, noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) para a garantia do tratamento da menor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me suspeito
para atuar neste processo.